Tribunal: TJMT
Processo: 1020796-75.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020796-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1020796-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEITON DE PAULA FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 11.302/2022 – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – CRIME IMPEDITIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, CUJA PENA AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há falar em concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/22) aos crimes não impeditivos, quando o apenado é condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (impeditivo nos termos do art. 7º do Decreto 11.302/2022), cuja pena está sendo executada.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1020796-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEITON DE PAULA FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Cleiton de Paula Faria contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que nos autos da execução penal n. 0002094-59.2016.8.11.0039, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/2022), em relação aos crimes de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB) e posse irregular de arma de fogo (art. 12,
caput
, da Lei n. 10826/2003), decorrente das guias 0002289-78.2015.8.11.0039, 0001386-09.2016.8.11.0039, 0002285-07.2016.8.11.0039 e 0000384- 26.2013.8.11.0098 (id. 229832690 – fls. 171/174).

Inconformado, o agravante, pugna pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022, ao argumento de que
“
o Decreto determinou expressamente quais crimes não abrange o benefício do indulto, consoante se verifica no artigo 7º. Ainda, previu em seu artigo 5º que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

Por fim,
“
requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO pugnando seja reconhecido que o condenado atende aos requisitos do indulto previsto no Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022, com a consequente declaração da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, em relação às condenações oriunda dos processos 0002289-78.2015.8.11.0039; 0001386-09.2016.8.11.0039; 0002285-07.2016.8.11.0039 e 0000384- 26.2013.8.11.0098, com fulcro no artigo 107, inciso II do Código Penal c/c artigos 738 e 741 do Código de Processo Penal c/c artigos 192 e 193 da Lei de Execução Penal, adotando-se as providências necessárias.”
(id. 229832690 – fls. 185/187).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 229832690 – fls. 203/212), a decisão recorrida foi mantida (id. 229832690 – fls. 218/219).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 238928674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024